Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-89.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Desconto indevido – Dano moral – Sentença de procedência que condenou o réu a estornar as parcelas indevidamente descontadas no valor de R$ 13.461,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 – Recurso do banco adstrito à reparação pelo dano moral – Rejeição – Falha na prestação dos serviços – Banco que descontou indevidamente parcelas de

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Desconto indevido – Dano moral – Sentença de procedência que condenou o réu a estornar as parcelas indevidamente descontadas no valor de R$ 13.461,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 – Recurso do banco adstrito à reparação pelo dano moral – Rejeição – Falha na prestação dos serviços – Banco que descontou indevidamente parcelas de empréstimo já pago, causando sérios transtornos ao demandante – Responsabilidade objetiva – Danos morais – Réu que permaneceu inerte frente ao contato prévio do autor – Necessidade da tutela judicial para solução da questão – Valor da indenização que não comporta redução – Precedente desta Câmara – Honorários advocatícios – Como houve condenação, os honorários deverão ser fixados com base nesse valor – Sentença mantida – Recurso provido em parte.